Tribunal: TJDFT
Processo: 0740497-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE PREPARO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. CHEQUE. FALSIDADE DA ASSINATURA. LAUDO PERICIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTOFALSIFICAÇÃO (DISFARCE GRÁFICO). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). No caso, a sentença não padece de qualquer vício. Apenas se aplicou o direito ao caso concreto. A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, tampouco justificativa para sua anulação. Não se pode confundir decisão concisa com falta de fundamentação. Alegação de falta de fundamentação rejeitada.
2. A legitimidade para causa pode ser analisada segundo a Teoria da Asserção ou a Teoria Eclética de Liebman, segundo a qual, é preciso que haja a pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Alegação de ilegitimidade ativa rejeitada.
3. Muito embora o recurso objetive a reforma da decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça, nesta instância recursal houve o recolhimento do preparo. A prática desse ato representa incompatibilidade com a hipossuficiência alegada e para a obtenção da benesse na origem. Restou igualmente prejudica a análise do pedido para concessão, em razão da preclusão lógica.
4. Nos termos do art. 429, II do CPC, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, quando se tratar de impugnação da autenticidade.
5. Demonstrada a autenticidade da assinatura aposta no cheque pela perícia grafotécnica, bem como a titularidade do crédito pelo endosso, cabe ao devedor o pagamento da dívida, nos termos do artigo 389 do Código Civil.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.